Tribunal: TJSP
Processo: 2254165-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória - Acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora-embargada – Insurgência contra acórdão que apreciou e indeferiu os pedidos vindicados no agravo de instrumento de (i) gratuidade de justiça; (ii) denunciação da lide; (iii) benefício de ordem em relação a bens penhoráveis da empresa e dos sócios demandados; (iv) impenhorabilidade de bem de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória - Acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora-embargada – Insurgência contra acórdão que apreciou e indeferiu os pedidos vindicados no agravo de instrumento de (i) gratuidade de justiça; (ii) denunciação da lide; (iii) benefício de ordem em relação a bens penhoráveis da empresa e dos sócios demandados; (iv) impenhorabilidade de bem de família; (v) destinação dos valores provenientes da alienação do imóvel penhorado ao reparo de danos materiais, somente; (vi) condenação em litigância de má-fé reiterada pela autora-agravada; (vii) pedido de arbitramento e majoração de honorários advocatícios, pela autora-agravada - Omissão – Alegação de que o acórdão embargado seria omisso em relação à hipossuficiência financeira dos embargantes, bem como acerca da impenhorabilidade do imóvel em que vivem – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que amparam a decisão de indeferir os pedidos vindicados pelos recorrentes - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que são
embargantes KAGIO MIURA e FUMIKO MAKINO MIURA, é embargada
CARMELINA APARECIDA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
2
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Kagio Miura e Fumiko Makino Miura
Embargado: Carmelina Aparecida Gonçalves
Interessados: Vagner Henrique Vieira, Transportes Km e Montagens Ltda,
TRANSPORTES KM E MONTAGENS LTDA. - FILIAL, Transportes Km e
Montagens Ltda - Filial, Transportes KM e Montagens LTDA - FILIAL,
Transportes Km e Montagens Ltda - Filial, Transportes Km e Montagens Ltda
- Filial e Transportes Km e Montagens Ltda - Filial
Comarca: Catanduva
Voto no 3060
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória -
Acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da
autora-embargada – Insurgência contra acórdão que
apreciou e indeferiu os pedidos vindicados no agravo de
instrumento de (i) gratuidade de justiça; (ii) denunciação da
lide; (iii) benefício de ordem em relação a bens penhoráveis
da
empresa
e
dos
sócios
demandados;
(iv)
impenhorabilidade de bem de família; (v) destinação dos
valores provenientes da alienação do imóvel penhorado ao
reparo de danos materiais, somente; (vi) condenação em
litigância de má-fé reiterada pela autora-agravada; (vii)
pedido de arbitramento e majoração de honorários
advocatícios, pela autora-agravada - Omissão – Alegação de
que o acórdão embargado seria omisso em relação à
hipossuficiência financeira dos embargantes, bem como
acerca da impenhorabilidade do imóvel em que vivem –
Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente
os fundamentos e as conclusões que amparam a decisão de
indeferir os pedidos vindicados pelos recorrentes -
Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei
mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ -
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
contra acórdão (fls. 1290/1303) que, nos autos de ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito, negou provimento ao agravo dos requeridos, (i) indeferindo o
pedido de gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal;
(ii) indeferindo o pedido de denunciação da lide à seguradora, uma vez que a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
3
não foi arguida em momento em que se oportunizasse, na fase de conhecimento, a
condenação da empresa seguradora na obrigação de reparar os danos, sem prejuízo
de eventual ação de regresso a ser proposta de maneira autônoma pelos executados;
(iii) indeferido o benefício de ordem alegado, em razão do fato de que o patrimônio
executável da empresa é alvo de constrições pela Justiça do Trabalho, não se
verificando a viabilidade de sua utilização para o adimplemento da reparação de
danos definida nos autos, também considerada a responsabilidade extracontratual da
pessoa jurídica e da desconsideração da personalidade jurídica determinada; (iv)
afastando a impenhorabilidade de bem de família, reiteradamente considerada em
decisões adstritas ao mesmo caso, e asseverando a condenação por litigância de má-
fé; (v) afirmando configurar supressão de instância o exame das questões
relacionadas à não utilização dos valores advindos da alienação do imóvel para fins
de adimplemento aos danos morais, uma vez que se trata de questão não apreciada
pelo MM. Juízo de Primeiro Grau; (vi) afastando o pedido de nova condenação por
ato atentatório à dignidade da Justiça, realizado pela parte autora, uma vez que tal
sanção já foi aplicada e majorada; (vii) indeferindo o pedido de arbitramento de
honorários advocatícios em favor dos causídicos da autora-recorrida, bem como do
consequente pedido de majoração de honorários.
Os embargantes sustentam serem merecedores dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, afirmando (i) não terem condições de comprovar
sua hipossuficiência, vez que não têm conta bancária ativa ou cartões de crédito.
Aduz que a viagem realizada à João Pessoa teve os custos suportados pela entidade
representada pelo embargante, não sendo motivo de consideração de prova de poder
aquisitivo, indicando que, de igual modo, sua condição de empresários não leva a
concluir que não se enquadram no conceito de hipossuficiência financeira. Pleiteia
sejam considerados, ainda, os fatos de que são aponsentados e que não possuem
outros bens, senão o imóvel ora objeto de penhora, justamente razão essa que
configura (ii) a impenhorabilidade de bem de família que não poderia ser destinado a
tal fim, de modo que juntam comprovante de pagamento das custas processuais,
acerca do qual pugnam seja emitida “certidão de inutilização das custas”. Por fim,
(iii) pugnam pelo prequestionamento de dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
4
A embargada apresentou manifestação (fls. 42/46).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1250).
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta a embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Tem-se que a parte embargante se insurge contra acórdão
que, em sede de ação decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do
consorte da autora, indeferiu os pleitos ali vindicados, acerca dos quais indica a
ocorrência de omissões. Os pontos suscitados nos embargos serão desenvolvidos
abaixo, um a um, mencionados o respaldo e as conclusões do mencionado acórdão.
A) Acerca da Justiça Gratuita apreciada no v. acórdão,
(fls. 1294), considerando a atividade empresarial desempenhada pelos recorrentes, a
ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira e a
existência de bem imóvel de valor de mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais),
entre outros, “...Conclui-se, assim, que os elementos disponíveis nos autos não se
coadunam com a alegada hipossuficiência. Pontue-se, além disso, que a existência
de doenças ou gastos com medicamentos, por si só, não importam em
reconhecimento de vulnerabilidade econômica.”. Cabe aos solicitantes da benesse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
5
comprovação de que dela necessitam para continuarem sua atuação nos autos, mas a
falta de elementos que viabilizassem desfecho favorável aos requeridos levou ao
indeferimento do pedido.
Além disso, o pagamento das custas, comprovado mediante a
juntada das respectivas guias, às fls. 37/38, prejudica o pedido reiterado de concessão
da benesse.
B) A alegação de omissão quanto à impenhorabilidade do
imóvel, que seria bem de família fica rejeitada, pois “(...) após a desconsideração
da personalidade jurídica, deferiu-se a penhora do imóvel de propriedade dos sócios
(fls. 708), que apresentaram objeção de pré-executividade (fls. 720/728) rejeitada
pelo Juízo a quo (fls. 772). Esta decisão, objeto de agravo de instrumento, foi
integralmente mantida, afastando-se alegação de impenhorabilidade do imóvel.”
C) Às incursões para fins de prequestionamento explícito
dos dispositivos legais, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para
este fim também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito,
desde que a questão jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597
AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE
585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011;
EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp
130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97). No caso à vista
da prova dos autos, concluiu-se pela não incidência dos artigos 1o, III e 5o, XXVI, da
Constituição Federal; do artigo 1o, da Lei no 8.009/90; do artigo 1.024 do Código
Civil; e dos artigos 79; 80; 81; 98; 99, §§ 2o e 3o e 125, II, do Código de Processo
Civil mencionados, nem tampouco a extensão pretendida pela parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
6
Além disso, adiciona-se:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que,
para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte dos
embargantes, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254165-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3060
7
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator